Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REU MULTIREINCIDENTE. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTES. ADMISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. RISCO CONCRETO DE MORTE. USO DA FRAÇÃO MINIMA DE 1/3. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESIGNIOS NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIO. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Todo homicídio doloso, independentemente da condição pessoal da vítima e/ou da repercussão do fato no cenário nacional ou internacional, representa grave violação ao maior e mais importante de todos os direitos do ser humano, que é o direito à vida, previsto no art. 4o, no 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário por força do Decreto no 678, de 6/11/1992” (STJ. IDC 1/PA, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 10/10/2005, p. 217).
2. Configura-se decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, se mostra totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, diante da inexistência de incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, não se admite a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos, uma vez que se observa prova apta a amparar a conclusão dos jurados.
3. Em se tratando de réu multirreincidente, escorreita a utilização de duas condenações definitivas do réu, anteriores aos fatos, como maus antecedentes, relegando a outra à segunda fase da individualização da pena, como agravante, sem que isso implique em bis in idem. Precedentes.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras, a utilização de uma delas para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das demais para elevar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria.
5. No caso de homicídio tentado, sendo evidenciado por meio de laudo pericial que as vítimas correram risco concreto de morte, mostra-se correta a fixação da causa de diminuição da pena em sua fração mínima.
6. Para a aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência do STJ é no sentido “da necessidade de ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)” (AgRg no HC n. 862.438/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/5/2024). 6.1. Na situação posta, diante da existência de mais de uma ação, direcionada a duas vítimas diferentes, evidenciando a autonomia de propósitos (desígnios autônomos), aplica-se a regra do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, de modo que as penas devem ser somadas.
7. Na forma do entendimento dominante nesta Turma Criminal, mostra-se possível, de forma excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regimes fechado e semiaberto que tenham filhos menores de 12 (doze) anos, desde que seja demonstrado que a presença do preso seja imprescindível aos seus cuidados, o que não restou comprovado no caso ora examinado.
8. Apelações Criminais conhecidas, mas desprovidas.